Tribunal: STF
Processo: ARE 1265800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA: NÀO CONHECIMENTO - PROCESSUAL CIVIL. Equivocada a ordem de remessa da sentença ao duplo grau necessário de jurisdição feita pelo juízo de origem quando não ocorre na espécie nenhuma das causas autorizativas previstas no art. 496, do CPC/15.



    APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL — PRELIMINAR: LISITPENDÉNCIA: AFASTADA. Há litispendência quando há existência concomitante de duas ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso.



    APELAÇÃO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSIONISTA - AÇÃO ORDINÁRIA — REVISÃO DE BENEFÍCIO — INTEGRALIDADE — PARIDADE: SERVIDORES EM ATIVIDADE: CARGO-REFERÊNCIA - NORMA CONSTITUCIONAL: AUTOAPLICABILIDADE — RECEBIMENTO A MENOR: PROVA: AUSENTE - PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As normas constitucionais de disciplina do regime dos proventos e pensões dos segurados e seus dependentes são autoaplicáveis e têm eficácia imediata. 2. Na forma do art. 40, §§4º e 5º da Constituição Federal (CF — redação original), do art. 20, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e do art. 3º, §3º da Emenda Constitucional (EC) n° 20/1998, o pensionista tem direito à integralidade do valor da pensão e à revisão em paridade com a remuneração dos servidores em atividade no cargo-referência para a concessão da pensão. 3. Estando a prova dos autos no sentido de que o pensionista recebe os mesmos valores do servidor falecido como se vivo estivesse, é de se julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§4º e 5º (em suas redações originais), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em matéria de pensão previdenciária, as regras aplicáveis são as vigentes à data do óbito do servidor ou segurado, se na ativa ou já aposentado, na linha do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    No caso dos autos, o óbito, fato gerador da pensão, ocorreu em 2.10.1970 (doc. 5).



    Do documento emitido pelo IPSEMG, denominado "PAGAMENTO DE PENSÃO” consta que o início do benefício se deu em 1994 (doc. 31).



    Assim, na forma do art. 40, §§4º e 5ª da CF, na redação original; do art. 20, do ADCT e do art. 3º, 83º da EC nº 20/1998, a requerente tem direito à integralidade do valor da pensão e à revisão em paridade com a remuneração dos servidores em atividade no cargo-referência para a concessão da pensão.



    Todavia, conforme certidão emitida pelo IPSEMG, o benefício de pensão deixado pelo óbito de ELIAS SALOMÃO em favor de ELZA MOISES SALOMÃO (beneficiária da pensão juntamente com a autora) encontra-se devidamente atualizado como se o instituidor vivo estivesse, no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, símbolo AFREIA, até a vigência out./2015, com 8.000 (oito mil) pontos/GEPI, correspondentes a 100% (cem por cento) do limite regulamentar dos pontos/GEPI, consentâneo com a Resolução Conjunta nº 4.747/2015 (doc. 31).



    Lado outro, os autos ressentem de qualquer outro documento idôneo que comprove o contrário, ou seja, que a parte autora não está recebendo o valor correto da pensão. Ressalte-se que a planilha de cálculo contábil foi produzida unilateralmente pela autora e instada a especificar provas, pediu o julgamento antecipado da lide (doc. 23).



    Nesse contexto, não se desincumbindo de seu ônus, não há como proceder o pedido de recomposição do valor da pensão e de recebimento das parcelas oriundas da diferença entre um e outro valores do benefício.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente